Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-26.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. PROBLEMAS MECÂNICOS. ATRASO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO (R$4.000,00).

1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.

2. O atraso na viagem por defeitos mecânicos caracteriza fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte rodoviário de passageiros, recaindo sobre a empresa a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo consumidor (art. 14 do CDC).

3. Dano moral (art. 5o, incisos V e X, CRFB/1988; art. 6o, inciso VI, CDC). No caso, a interrupção da viagem por falha mecânica, o menosprezo em desembarcar os passageiros na garagem da empresa – em vez do terminal rodoviário – a ausência de assistência material e o atraso de 14 horas para chegada ao destino geram abalo emocional que foge à normalidade, o que impõe a correspondente compensação por danos morais.

4. “Quantum” fixado. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto, objetivando não só trazer ao consumidor algum alento ao seu sofrimento, mas também repreender a conduta do ofensor. Precedentes das Turmas: Acórdãos 1825220, 1833005, 1756658 e 1780773.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a súmula de julgamento servirá de Acórdão.